Tribunal: TJMT
Processo: 1079518-42.2025.8.11.0041
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079518-42.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ALINE BOTTEZEL DA ROSA - CPF: 020.170.291-65 (RECORRIDO), EVERTON PATRICK CAVALHEIRO - CPF: 031.523.411-30 (ADVOGADO), GUSTAVO ALEX QUINHONES - CPF: 024.733.591-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. OBJETO NA PISTA. FORTUITO INTERNO E RISCO DA ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER NITIDAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público contra acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de danos materiais. A embargante alega omissão quanto ao cumprimento de cronograma de inspeção da via (intervalo de 90 minutos) e sustenta que a fiscalização regular romperia o nexo de causalidade, configurando fato de terceiro ou caso fortuito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe omissão no julgado quanto à análise do cumprimento de normas contratuais de inspeção; (ii) definir se a observância de cronogramas administrativos elide a responsabilidade objetiva frente ao usuário; e (iii) verificar se o recurso possui intuito manifestamente protelatório.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de rodovias é de natureza objetiva, pautada no dever de segurança e na falha da prestação do serviço, sendo que a presença de objetos ou detritos na pista constitui evento previsível e inerente à exploração da atividade, o que caracteriza o fortuito interno.

4. O cumprimento de metas de inspeção previstas em contratos administrativos com o Poder Público não funciona como salvo-conduto para afastar o dever de indenizar, uma vez que a obrigação de garantir a incolumidade do usuário é de resultado e deve ser mantida de forma ininterrupta.

5. Inexiste vício de omissão quando o Colegiado enfrenta a controvérsia e fundamenta as razões do seu convencimento, não estando o julgador obrigado a rebater teses que buscam sobrepor normas administrativas internas às garantias constitucionais e consumeristas de proteção ao usuário.

6. A tentativa de rediscutir o mérito e a valoração probatória por meio de aclaratórios, quando os fundamentos da decisão são claros e harmônicos, revela abuso do direito de recorrer e atenta contra a celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "1. A utilização de embargos de declaração para mera rediscussão de matéria decidida configura intuito protelatório, autorizando a aplicação da sanção processual correspondente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 48; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; TJMT, N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. [ID: 354092394] em face do acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal [ID: 353063871], que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.950,00, decorrentes de acidente causado por objeto (pedra) na pista de rolamento da BR-364. Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, argumentando que o Colegiado não enfrentou adequadamente a tese relativa ao cumprimento do prazo contratual de inspeção da via, previsto no Programa de Exploração da Rodovia (PER).

Aduz que a demonstração de que a equipe de fiscalização percorreu o trecho em intervalo inferior a 90 minutos romperia o nexo de causalidade e afastaria a responsabilidade objetiva, configurando caso fortuito ou fato de terceiro. Alega, ainda, deficiência probatória dos autores quanto à existência do objeto e invoca o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões [ID: 358029861], apontando o caráter nitidamente protelatório da insurgência e requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que a matéria já foi exaustivamente decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares.

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, merecem ser conhecidos. No mérito, contudo, não merecem acolhimento. Os embargos declaratórios, conforme dispõem o art. 48 da Lei no 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado. Não constituem, portanto, via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável. Dispõe a norma processual civil vigente, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, não se verifica a existência dos vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia com absoluta clareza, fundamentando de forma exaustiva as razões pelas quais entendeu que a responsabilidade da concessionária deveria ser mantida. A tese central da embargante — de que o cumprimento do cronograma de inspeção seria suficiente para afastar o dever de indenizar — foi expressamente repelida pelo Colegiado. O voto condutor foi límpido ao registrar que a presença de objetos na pista constitui "fortuito interno", risco inerente à atividade explorada mediante cobrança de pedágio, e que o contrato administrativo firmado com o Poder Concedente não possui o condão de elidir a responsabilidade civil objetiva perante o consumidor, baseada no dever de segurança e na falha na prestação do serviço.

No que tange à alegada omissão sobre a análise da prova documental (relatório de inspeção), a decisão colegiada expôs de maneira cristalina que tal documento, embora registre a passagem da viatura pela via, não altera a natureza da obrigação da concessionária, que é de resultado. O acórdão consignou que a segurança dos usuários deve ser garantida de forma ininterrupta, não sendo o intervalo de 90 minutos um salvo-conduto para a ocorrência de sinistros sem a devida reparação. Ora, a decisão não foi omissa; ela apenas não adotou a tese da embargante de que o cumprimento de normas administrativas internas sobrepõe-se às garantias constitucionais e consumeristas de responsabilidade objetiva. O que a parte busca é ignorar o fundamento do acórdão que priorizou a proteção ao usuário em face do defeito do serviço, pretendendo que este Colegiado se retrate para adotar a interpretação que lhe é mais favorável, o que é vedado nesta sede processual.

Em relação à suposta deficiência das provas autorais, cumpre esclarecer que o vício que autoriza os embargos é a contradição interna do julgado, e não a contradição entre a decisão e a valoração probatória pretendida pela parte. O acórdão estabeleceu a premissa coerente de que os danos foram devidamente comprovados por meio de boletim de ocorrência da PRF, fotografias do veículo avariado no local e notas fiscais idôneas, ressaltando inclusive que a própria carta de indeferimento administrativo da empresa admitiu o nexo técnico ao mencionar a pedra na pista. A fundamentação é, portanto, lógica e harmônica com a conclusão de que o nexo causal restou sobejamente demonstrado.

É comezinho que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos teóricos, recortes normativos isolados e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente e coerente para a resolução da lide, como indiscutivelmente ocorreu no caso em lume. A intenção de rediscutir o peso do relatório de inspeção para reverter o julgado reflete tão somente mero inconformismo com a prestação jurisdicional entregue. A propósito, colaciono precedentes que corroboram este entendimento e demonstram a inadequação da via eleita para o fim colimado pela embargante:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador. 2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso. 7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 8. Embargos de declaração rejeitados. (TJMT - N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Quanto ao prequestionamento suscitado, é cediço que o magistrado não precisa citar nominalmente todos os dispositivos legais se a matéria neles contida foi devidamente apreciada, sendo que o art. 1.025 do CPC já considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores. Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios, restando evidente a higidez da fundamentação adotada pelo Colegiado e o nítido caráter de rediscussão da peça recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO para o fim de rejeitá-los integralmente, mantendo inalterada a decisão colegiada objurgada por seus próprios fundamentos.

Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar o recurso manifestamente protelatório, uma vez que busca rediscutir matéria já decidida em duas oportunidades anteriores neste mesmo feito.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026